Tribunal: TJDFT
Processo: 0729932-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729932-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO ANDRE AMORIM AGRAVADO: MEIRIELE FELIX DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 74270427), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALESSANDRO ANDRE AMORIM em face de MEIRIELE FELIX DE OLIVEIRA, visando a reforma da proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0715300-94.2025.8.07.0007, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a imediata reintegração de posse em favor da Autora/Agravada, o imóvel localizado na CSB 07, Lote 08, Edifício Angra dos Reis, Apartamento 317, vaga de garagem no 55, Taguatinga Sul/DF, nos seguintes termos ID 74270435): Trata-se de ação possessória de reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MEIRIELE FELIX DE OLIVEIRA, em face de ALESSANDRO ANDRE AMORIM, com fundamento nos arts. 560 e seguintes do Código de Processo Civil. A autora alega que é proprietária exclusiva do imóvel localizado na CSB 07, Lote 08, Edifício Angra dos Reis, Apartamento 317, vaga de garagem no 55, Taguatinga Sul/DF, conforme sentença homologatória de sobrepartilha e Carta de Adjudicação expedida nos autos do processo no 0726569-67.2024.8.07.0007 - id’s 240041047 e 240041048. Relata que, após desocupar o imóvel com o intuito de alugá-lo, o requerido, sem autorização e de forma clandestina, invadiu o bem, arrombou a porta e trocou as fechaduras, passando a ocupá-lo indevidamente, mesmo ciente da titularidade exclusiva da autora. A autora afirma que tentou resolver a situação de forma extrajudicial, sem sucesso, e que a ocupação irregular tem causado prejuízos financeiros e emocionais, afetando inclusive o direito de moradia da filha menor do casal. É o relatório. Decido. Defiro em favor da autora a gratuidade de justiça. Registre-se. Atente-se o Cartório ao comando de publicidade do feito, conforme id 240234897, mantendo-se o sigilo apenas ao documento id 240041047, haja vista a natureza do processo que se junta. Nos termos do art. 560 e seguintes do CPC, aquele que for esbulhado na posse de bem imóvel pode requerer liminarmente a reintegração, desde que comprove a posse, o esbulho e a data da ocorrência. No caso em análise, estão presentes os requisitos legais, quais sejam a posse legítima, comprovada por sentença de sobrepartilha e carta de adjudicação em favor da autora; o esbulho possessório, caracterizado pela invasão do imóvel pelo requerido, com troca de fechaduras e ocupação sem consentimento; a data do esbulho, ocorrido em 06/12/2024. Além disso, o perigo de dano é evidente, diante da privação do bem e da renda de aluguel, bem como da violação ao direito de moradia da autora e de sua filha menor. O risco de irreversibilidade é mínimo, pois trata-se de medida que visa restaurar situação fática anterior ao esbulho. Além disso, se houver inovação fática, a decisão poderá ser revogada. DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a IMEDIATA reintegração de posse do imóvel descrito, em favor da autora, expedindo-se mandado de reintegração, com autorização de uso de força policial e arrombamento, se necessário. Cite-se o requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia. (grifos nossos). Intime-se. Em suas razões recursais, o Agravante/Réu, aduz que (ID 74270426): 1) foi casado com a Agravada, sendo que o divórcio se deu em 2022 (0719502-22.2022.8.07.0007); 2) nessa ocasião entabularam acordo sobre a guarda das filhas e a destinação do imóvel localizado na CSB 07, Lote 08, Edifício Angra dos Reis, Apartamento 317, vaga de garagem no 55, Taguatinga Sul/DF; 3) após o divórcio, as partes acordaram extrajudicialmente que a Agravada residiria no imóvel com as filhas menores do casal e que o imóvel não seria comercializado até que as filhas atingissem a maioridade; 4) acordo não foi formalizado judicialmente, mas foi cumprido por ambas as partes até a desocupação do imóvel pela Agravada; 5) a Agravada desocupou voluntariamente o imóvel; 6) após tomar ciência da saída da ex-cônjuge, o Agravante a notificou extrajudicialmente e retomou a posse do imóvel; 7) não foram preenchidos os requisitos para a tutela na origem, pois é coproprietário do imóvel, a posse foi retomada após a saída da Agravada e não houve violência, clandestinidade ou precariedade; 8) a liminar foi exarada sem a contradita; 9) a suposta ação de partilha de bens ajuizada pela Agravada com base em minuta assinada pelo Agravante tramita em segredo de justiça e não teve acesso ao número do processo; 10) não autorizou formalmente a advogada que ajuizou a ação e que não teve acesso ao número do processo, o que compromete sua defesa; e 11) o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, que culminaria de despejo forçado do Agravante, acarretaria diversos danos – a colocação de seus bens na rua, onde não restam lugares para se alojarem. O Agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, alega que as provas colacionadas comprovam a propriedade do imóvel como sendo do agravante, afirmando que a questão relativa ao domínio é impertinente. Aduz que a Agravada quebrou o pacto firmado extrajudicialmente. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão. No despacho constante do ID 74291767, intimei o Agravante para apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, facultando-lhe o recolhimento das custas. Em petição avulsa (ID 74324579), o Agravante apresenta rol documental, alegando ser prova nova. Acostou carta de adjudicação em ação de partilha (ID 74324590), a inicial da ação de partilha (ID 74324592). O recurso foi preparado (ID 74303443). O pedido de efeito suspensivo ao presente recuso foi indeferido pelo Relator na decisão de ID 74382536. A Agravada, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 75385749). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XV - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. A pretensão do Agravante no presente agravo de instrumento é a suspensão da eficácia da decisão, que deferiu a tutela de urgência em favor da Autora, no mérito recursal, o Recorrente objetiva a reforma da decisão para impedir o cumprimento da ordem judicial que determinou a imediata reintegração de posse da Autora/Agravada no imóvel localizado na CSB 07, Lote 08, Edifício Angra dos Reis, Apartamento 317, vaga de garagem no 55, Taguatinga Sul/DF. Em consulta aos autos de origem, constatou-se a realização da diligência pelo Oficial de Justiça (ID 245088851 de origem), com a seguinte certificação: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 01.08 às 08hs40min, dirigi-me à(ao) CSB 7-LOTE 08, AP. 317, ED. ANGRA DOS REIS TAGUATINGA SUL e com o auxílio imprescindível da polícia militar, PROCEDI A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL SITUADO NA CSB 07, LOTE 08 , APTO 317 ED. ANGRA DOS REIS, VAGA DE GARAGEM 55 EM TAGUATINGA SUL NA PESSOA DA DRA. BEATRIZ SOUSA LIMA OAB/DF 64.492 SSP/ DF , ADVOGADA DA PARTE AUTORA, que informou possuir procuração da requerente . Ato contínuo, INTIMEI O SR. ALESSANDRO ANDRÉ AMORIM CPF 538 551 591 99, do inteiro teor do presente mandado, tendo o mesmo exarado ciente e recebido contrafé, levando consigo todos os bens móveis de sua propriedade. Distrito Federal, 04 de agosto de 2025. (grifos nossos). Nota-se que foi cumprida pelo oficial de Justiça a ordem judicial, reintegrando a Autora na posse do imóvel, com a consequente desocupação pelo Agravante. Ademais, no ID 245088855 dos autos principais, consta o respectivo AUTO DE IMISSÃO NA POSSE do referido imóvel pela parte Autora. Diante desse cenário fático/processual, conclui-se que o recurso perdeu sua finalidade, pois, lhe foi indeferido efeito suspensivo pelo Relator, porquanto, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Com isso, houve o cumprimento da ordem judicial do Juízo de origem, sendo que a Autora/Agravada foi reintegrada no imóvel, com a consequente desocupação pelo Agravante. Portanto, os atos que o recurso visava impedi-los, já foram consumados. Logo, nenhuma serventia possui o julgamento deste agravo. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, pois a pretensão do Agravante foi esvaziada, ou seja, a medida que era para ser impedida, em momento posterior à interposição deste recurso, foi consumada pela reintegração da Autora na posse do bem. Portanto, não mais persiste o interesse recursal que constitui num dos pressupostos de admissibilidade recursal, que é materializado na necessidade, utilidade e adequação do recurso para garantir ao Recorrente uma situação mais favorável com a reforma da decisão combatida. Sobre o interesse recursal destaco o ensinamento do processualista Daniel Amorim Assumpção[1]: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. É por essa razão que, em regra, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso a situação prática do recorrente se mantém inalterada. (...) Além de necessário, o recurso deve ser adequado a reverter a sucumbência suportada pela parte recorrente. Significa dizer que o recurso deve ser concretamente apto a melhorar a situação prática do recorrente. (grifos nossos). Nessa diretriz compreensiva, destaco os julgados a seguir deste Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO ANTES DO RECURSO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 § 3o, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Após o cumprimento do mandado de reintegração de posse, mostra-se ausente o interesse recursal na interposição de Agravo de Instrumento, com o objetivo de suspender a decisão que determinou a reintegração de posse do imóvel objeto do litígio, razão pela qual, encontra-se prejudicado o conhecimento do recurso. 2. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC pressupõe que esteja evidente a demonstração de má-fé do embargante e o caráter meramente protelatório. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido na parte conhecida. Acórdão 1238241, 0726156-51.2019.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.). (grifos nossos). PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO ORDINATÓRIA DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE DECORRENTE DA CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CUMPRIMENTO DO MANDADO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Cumprido o mandado, por não haver sido atribuído efeito suspensivo ao recurso, tem-se como inexistente o interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. Unânime. (Acórdão 323789, 20080020088435AGI, Relator(a): ESTEVAM MAIA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2008, publicado no DJe: 13/10/2008.). (grifos nossos). Por fim, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, considerando que os efeitos da decisão que pretendia sua reforma, foram consumados. Logo, o recurso perdeu sua utilidade, porquanto, tornou-se prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XV do art. 87 do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos com observância das regras de estilo. Publique-se e intimem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil; 10 ed - p. 1.613/9. Salvador, JusPODIVM, 2018. Brasília, 30 de agosto de 2025 13:20:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador